Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI N. 9.656/98. ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS EDITADO PELA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDICAMENTO REGISTRADO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. COMPROVAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A Lei n. 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
1.1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo §6o do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998.
2. Com o advento da Lei 14.454/22, restou consolidado que o rol de procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa n. 465/2021 possui natureza apenas exemplificativa, de modo que os exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, desde que exista indício da eficácia, recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também no Brasil.
2.1. Na hipótese, o medicamento pleiteado se encontra registrado junto à ANVISA. Ademais, a necessidade do tratamento ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado, assim como, verificou-se que há evidências cientificas suficientes para fundamentar a terapia proposta.
3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.